Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-77.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703161-77.2020.8.07.0010 RECORRENTES: CLAUDIA DE BRITO MARIANO, GILBERTO CARNEIRO LEITE RECORRIDO: MARIANA BRITO MARIANO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE À PRAZO C/C ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INCIDÊNCIA DO CDC. ATRASO NA IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA. MORA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré a devolver integralmente os valores desembolsados pela parte autora. 2. A relação jurídica existente entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto o objeto da presente demanda é a rescisão da promessa de compra e venda de imóvel residencial em construção e tanto o promissário comprador quanto as promitentes vendedoras se enquadram na conceituação de consumidor e de fornecedor descritas, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica havida entre as partes não exclui a incidência do Código Civil ou mesmo da Lei no. 9.514/97, pois as normas não são excludentes e sim complementares, conforme preconiza a teoria do diálogo de fontes. 4. Lavrada a escritura da compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, deve o contrato ser regido pela Lei no. 9.514/97. Todavia, não pode a contratante executar a garantia legal antes de cumprida a sua parte na obrigação pactuada, nos termos do artigo 476 do Código Civil. 5. Demonstrado que a rescisão do contrato foi causada por conduta anterior imputada à ré, que não entregou o empreendimento e toda sua estrutura prometida no prazo ajustado, correta a r. sentença ao determinar a imediata e integral restituição das parcelas pagas pela consumidora. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 166, incisos IV e VI, 167, § 1o, incisos II e III, 481, 1.791, parágrafo único, todos do Código Civil, e 5o, inciso XXX, da Constituição Federal, sustentando a sua ilegitimidade passiva, e o fazem sob o fundamento de que o negócio jurídico descrito nos autos não tem natureza de doação, mas que se trata de cessão de direito. Acrescentam que na hipótese de ser considerado doação, o bem envolvido é imóvel irregular, cuja propriedade pertence ao poder público que, portanto, seria o legitimado para a demanda. Defendem, ainda, a regularidade do negócio e da utilização da procuração in rem suam para a sua consecução. Argumentam ademais, que agiram de boa-fé e que benfeitorias foram erigidas no imóvel. Ao final, pedem a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa.” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 166, incisos IV e VI, 167, § 1o, incisos II e III, 481, 1.791, parágrafo único, todos do Código Civil. Isso porque a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: Dentro desse contexto, deve-se observar que, no caso dos autos, ocorreu uma simulação retratada na compra e venda realizada entre a ré e o requerido. É que, em suma, foi realizada com o fim de encobrir o negócio efetivamente consumado (intuito de excluir o referido bem do inventário), que fora a doação havida entre a ré e sua genitora já falecida, o que é corroborado pela procuração celebrada (ID 25755541), diante da ausência de lastro financeiro para a consumação do negócio. O negócio, portanto, resta acometido de vício insanável, devendo ser invalidado, pois, frise-se, destinado a encobrir a liberalidade havida, quanto impassível de ser consumada (...). Na hipótese, observa-se que embora a procuração conferida pela de cujus à ré tenha aparência de legalidade, nota-se que a requerida não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar que o negócio jurídico de compra e venda de fato ocorreu (...). Reitere-se, no caso, que a requerida agiu no sentido de criar situação jurídica irreal, pois constituiu negócio jurídico de compra e venda sem a geração de efeito jurídico próprio. O real desígnio do aludido negócio consistiu em evitar que o bem imóvel em questão fosse regularmente sucedido pelos demais herdeiros” (ID 29259433). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1858574/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A029